Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-81.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento de defesa. Equipamento de medição de energia elétrica substituído em novembro de 2018, a pedido do consumidor, que não solicitou a aferição do medidor, tampouco a conservação do equipamento anteriormente instalado na unidade consumidora, para ser periciado.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Julgamento antecipado da lide que não implica cerceamento de defesa. Equipamento de medição de energia elétrica substituído em novembro de 2018, a pedido do consumidor, que não solicitou a aferição do medidor, tampouco a conservação do equipamento anteriormente instalado na unidade consumidora, para ser periciado. Avaliação do consumo atual dos equipamentos elétricos instalados na residência do recorrente que é inócua para avaliar consumo de energia pretérito, correspondente ao período de maio a agosto de 2018. Suficiência da prova documental acostada aos autos para solução da controvérsia. Desnecessidade da prova pericial pretendida pelo recorrente. Preliminar afastada. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Regularidade da cobrança discutida. Consumo de energia elétrica apurado pelo equipamento de medição instalado na residência do requerente. Possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento. Destaque nas faturas de consumo quanto à possibilidade de corte de energia elétrica, em razão da ausência de pagamento. Resolução 414 da ANEEL. Requerente que confessa a ausência de pagamento das faturas de consumo, inclusive de acordos extrajudiciais para pagamento parcelado do débito. Dano moral indevido. Ausência de irregularidade na conduta da concessionária de energia elétrica. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.